Tribunal: CARF
Processo: 16327.900392/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900392/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.881 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de outubro de 2020
Recorrente
INTERCAM CORRETORA DE CAMBIO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO DE FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar
um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode
apresentar uma nova declaração, não pode retificar a declaração original, e nem
pode ter o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal
interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir um indevido
enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em
lei.
Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito pleiteado em
saldo negativo, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para
verificação da disponibilidade do crédito com a consequente homologação da
compensação, se existente crédito suficiente para tanto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso tão-somente para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de
repetição de indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcângelo
Zanin, Nelso Kichel, Letícia Domingues Costa Braga, Marcelo José Luz de Macedo (suplente
convocado) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900392/2009-11
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900392/2009-11

Relatório
Trata-se de Despacho Decisório, por meio do qual a Autoridade Administrativa da
Delegacia da Receita Federal do Brasil indeferiu o pedido de repetição de indébito e não
homologou declaração de compensação realizada pelo contribuinte. De acordo com o
PER/DCOMP apresentado, o crédito pleiteado pela contribuinte seria decorrente de pagamento a
maior ou indevido de estimativas de IRPJ.
Todavia, a Autoridade Administrativa, ao exercer sua competência para examinar
a liquidez e certeza do crédito pleiteado, concluiu pela inexistência de crédito decorrente de
pagamento a maior ou indevido, tendo em vista a integral utilização para a quitação de
estimativa mensal. Desta forma, no Despacho Decisório, indeferiu o pedido de repetição de
indébito e não homologou as compensações realizadas pelo contribuinte.
Diante da resposta negativa, a Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade na qual, em síntese, alegou que houve um erro de fato no preenchimento do
PER/DCOMP e que o crédito pleiteado referia-se, em verdade, a Saldo Negativo de IRPJ.
Em vista do erro de fato no preenchimento do PER/DComp, a Contribuinte pediu
que houvesse a sua retificação para considerar o crédito decorrente de Saldo Negativo de IRPJ e
que fosse homologada a compensação.
A DRJ, na decisão ora combatida, indeferiu o recurso, sob a alegação de que a
pretensão da interessada de, em sede de manifestação de inconformidade, modificar a sua
declaração, de forma a apreciar-se direito creditório inteiramente distinto do indicado na
DCOMP, não poderia ser acolhida por se constituir em inovação do pedido inicial.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário,
em que reitera os termos da defesa exordial, alegando, em síntese, que incidiu em erro de
preenchimento do PER/DCOMP em litígio, flagrando-se deste equívoco apenas quando foi
cientificado do Despacho Decisório; alega, ainda, que a única forma de consertar o seu equívoco
seria pela via da apresentação da manifestação de inconformidade, haja vista que o programa
gerador dos PER/DCOMP não permitiria a referida retificação eletrônica. Propugna pela
aplicação do princípio da verdade material e cita jurisprudência do CARF favorável à sua tese de
defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na competência
deste Colegiado. Os demais pressupostos de admissibilidade igualmente foram atendidos.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900392/2009-11

Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo contribuinte à análise
de liquidez e certeza por parte da Autoridade Administrativa da Delegacia da Receita Federal do
Brasil, derivava de pagamento a maior ou indevido de estimativas de IRPJ.
Assim, vejo que o pedido de restituição decorrente do direito creditório calcado
em pagamento a maior ou indevido de IRPJ foi corretamente indeferido pela autoridade
administrativa competente.
Também faz-se necessário dizer que não cabe às autoridades julgadoras a
competência para a realização de atos primários, como se vê na lição de Gilson Wessler Michels:
O que resulta dessa distinção [entre recurso do tipo reexame e recurso do tipo revisão] é
que, na medida em que no contencioso administrativo brasileiro foi adotada a separação
entre órgãos de lançamento (Administração Ativa) e órgãos de julgamento
(Administração Judicante), não sendo dada a esses a competência para praticar os atos
primários de que são exemplos o lançamento e o despacho denegatório do pleito
repetitório, mas sim a de praticar o ato secundário de reapreciação daqueles atos
primários, só podem os órgãos julgadores administrativos prolatar decisões na esfera
das quais anulam ou confirmam, parcial ou integralmente, o ato contestado (modalidade
revisão), e jamais decisões nas quais substituem tal ato (modalidade reexame).
(MICHELS, Gilson Wessler. Processo Administrativo Fiscal. São Paulo: Cenofisco,
2018. p 33.)
Conforme a doutrina acima referenciada, as autoridades julgadoras são
incompetentes para efetuar o exame inaugural da liquidez e certeza de um crédito diverso, qual
seja, de um crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ.
Entretanto, tanto na manifestação de inconformidade como no recurso voluntário,
o contribuinte formulou dois pedidos. O primeiro, para que fosse reconhecido o direito creditório
e a homologação da declaração de compensação; alternativamente, requer o retorno dos autos
para a Delegacia competente a fim de que o seu crédito, oriundo de saldo negativo de IRPJ, seja
analisado e ao final, seja homologada a compensação.
Os pedidos demandam sua análise em partes.
Em relação ao pedido para que se entenda tratar-se, na verdade, de restituição de
saldo negativo e não de pagamento a maior ou indevido, adoto como razão de decidir a
fundamentação contida no Acórdão no 1301-003.599, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
O crédito a que refere a Recorrente trata-se de Saldo Negativo de IRPJ, porém, ao
preencher a Per/DComp para declarar a compensação informou como IRPJ Pago a
Maior ou Indevidamente, gerando a não homologação das respectivas compensações.
O ponto aqui é que a Per/DComp apresentada pelo contribuinte contém erro material,
e tal fato, por si só não pode embasar a negação ao seu direito de crédito, bem como
levar ao enriquecimento ilícito do Estado.
Em relação à possibilidade de comprovação de erro de fato no preenchimento da
declaração, inclusive na própria DCOMP, o entendimento atual, inclusive da RFB, é
de que é possível superar esse equívoco, desde que haja comprovação de tal erro,
conforme bem delineado pela RFB no Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, cujo
excerto de interesse de sua ementa reproduz-se a seguir:
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900392/2009-11

Assunto.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
REVISÃO
E
RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – DE LANÇAMENTO E DE DÉBITO CONFESSADO,
RESPECTIVAMENTE – EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
CABIMENTO. ESPECIFICIDADES.
A revisão de ofício de lançamento regularmente notificado, para reduzir o crédito
tributário, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário
não extinto e indevido, no caso de ocorrer uma das hipóteses previstas nos incisos I,
VIII e IX do art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, quais sejam: quando a lei
assim o determine, aqui incluídos o vício de legalidade e as ofensas em matéria de
ordem pública; erro de fato; fraude ou falta funcional; e vício formal especial, desde
que a matéria não esteja submetida aos órgãos de julgamento administrativo ou já tenha
sido objeto de apreciação destes.
A retificação de ofício de débito confessado em declaração, para reduzir o saldo a pagar
a ser encaminhado à Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN para inscrição na
Dívida Ativa, pode ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito
tributário não extinto e indevido, na hipótese da ocorrência de erro de fato no
preenchimento da declaração.
REVISÃO
DE
DESPACHO
DECISÓRIO
QUE
NÃO
HOMOLOGOU
COMPENSAÇÃO, EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE. A revisão de
ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela
autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na
hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria
Declaração de Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao
débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo
a Declaração de Informações Econômico - Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o
crédito utilizado na compensação se originar de saldo negativo de Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica IRPJ ou de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
CSLL), desde que este não esteja submetido aos órgãos de julgamento administrativo ou
já tenha sido objeto de apreciação destes.
Dessa forma, este Colegiado tem tido o entendimento de se reconhecer parte do
requerido pela Recorrente, no sentido de não lhe suprimir instâncias de julgamento, e
oportunizar que, após o contribuinte ser devidamente intimado para tanto, sejam
apresentados documentos e estes sejam analisados a fim de se averiguar a ocorrência
do erro alegado e consequentemente a aferição de seu direito de crédito.
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, já que juntou
documentos, ainda que em sede recursal daquilo que faria jus ao seu direito, voto no
sentido de se afastar o óbice de retificação da Per/DComp apresentada.
E dessa forma, a unidade de origem poderá verificar o mérito do pedido, acerca da
existência do crédito e da respectiva compensação, bem como analisar a liquidez e
certeza do referido crédito, nos termos do art. 170, do CTN, retomando-se a partir de
então o rito processual de praxe.
O precedente acima mencionado destaca em sua fundamentação a possibilidade
de retificação de ofício, por parte da autoridade da DRF, do crédito objeto do PER/DCOMP, nos
termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Assim, havendo a comprovação do erro de fato na demonstração do crédito, a
autoridade administrativa da DRF poderia, de ofício, considerar o crédito decorrente de saldo
negativo e passar à análise de liquidez e certeza.
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.881 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.900392/2009-11

No precedente da 1a TO da 3a Câmara da 1a Seção do CARF supra, dá-se um
passo a mais ao conhecer parcialmente o pedido da Contribuinte tão-somente para "afastar o
óbice de retificação da Per/DComp apresentada". Reconhece-se, assim, o erro de fato que
autoriza a autoridade administrativa a realizar a revisão de ofício, nos termos do Parecer COSIT
já citado.
É relevante ressaltar que a decisão recorrida indeferiu o pedido da Contribuinte na
parte que versa sobre a retificação do PER/DCOMP. Os órgãos julgadores, como asseverado
anteriormente, são incompetentes para realizar o ato administrativo inaugural de revisão de
ofício do PER/DCOMP com vistas à análise de crédito diverso, qual seja, saldo negativo de
IRPJ. Assim, caberá à Delegacia da Receita Federal do Brasil que jurisdiciona a Contribuinte as
tarefas de verificar a ocorrência da hipótese de revisão de ofício, de realizar o exame inaugural
da liquidez e certeza do crédito pleiteado e, se for o caso, de homologar a compensação com
débitos vencidos ou vincendos, conforme Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Por todo o exposto, voto por dar parcial provimento recurso tão-somente para
reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição de indébito, nos termos da
fundamentação acima, e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado,
devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital